Tribunal: TJMT
Processo: 1001585-12.2024.8.11.0046
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001585-12.2024.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GESSI DOS SANTOS SILVA - CPF: 581.811.561-53 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (APELADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE MEDICA - CNPJ: 03.903.577/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO RODRIGUES PERES - CPF: 003.659.271-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001585-12.2024.8.11.0046

Recurso Cível Inominado n.°
1001585-12.2024.8.11.0046

Recorrente:
Gessi dos Santos Silva.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Município de Comodoro-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – VAGA DE UTI OBTIDA MEDIANTE LIMINAR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR PERDA DE OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A antecipação de tutela tem caráter provisório. Assim, não há se falar em perda superveniente do objeto quando o pedido da exordial foi cumprido somente após concessão do pedido liminar, sendo necessária a confirmação ou não do direito postulado no mérito. Sentença desconstituída. Retorno dos autos ao juízo de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001585-12.2024.8.11.0046

Recurso Cível Inominado n.°
1001585-12.2024.8.11.0046

Recorrente:
Gessi dos Santos Silva.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Município de Comodoro-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
de Gessi dos Santos Silva.

Ação:

de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada
.

Origem:
2ª Vara de Comodoro-MT.

Sentença
(Id. 240423152)
:
extinguiu a demanda, sem resolução do mérito, por considerar que foi disponibilizada a vaga na UTI, na modalidade que a autora necessitava, não havendo motivo para o prosseguimento do processo.

Recurso Cível Inominado
(Id. 240423157): requer a anulação da sentença, a fim de que seja julgada procedente a pretensão inicial, com a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso
(Id. 240423159): pugna pelo não provimento do recurso
.

Contrarrazões do Município de Comodoro-MT
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001585-12.2024.8.11.0046

Recurso Cível Inominado n.°
1001585-12.2024.8.11.0046

Recorrente:
Gessi dos Santos Silva.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Município de Comodoro-MT.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Gessi dos Santos Silva contra a sentença proferida pelo juízo da 2º Vara de Comodoro-MT na presente ação de Obrigação de Fazer que a parte recorrente move em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Comodoro-MT, que extinguiu a demanda, sem resolução do mérito, por considerar que foi disponibilizada a vaga na UTI, na modalidade que a autora necessitava, não havendo motivo para o prosseguimento do processo.

No caso concreto, a sentença limitou-se a extinguir o feito sem resolução do mérito em razão da perda do objeto, esta decorrente, segundo entendimento do magistrado
a quo,
do cumprimento do dever constitucional ao prestar assistência à saúde, o qual foi obtido por meio da decisão liminar concedida nesta demanda pelo juízo de primeiro grau.

A insurgência recursal cinge-se em analisar e dirimir se é pertinente a decisão que declarou extinto o processo sem resolução de mérito, sem custas e sem honorários advocatícios, diante do cumprimento da decisão proferida em sede de antecipação de tutela.

Com razão a autora recorrente,
pois a antecipação de tutela tem caráter provisório. Assim, não há se falar em perda superveniente do objeto quando o pedido da exordial foi cumprido somente após concessão do pedido liminar, sendo necessária a confirmação ou não do direito postulado no mérito
.

Embora a liminar tenha sido atendida, certo é que somente houve a devida assistência à parte recorrente após pronunciamento judicial. Portanto, o mérito deve ser analisado, a fim de consolidar definitivamente, ou não, o provimento anterior deferido.

Nesse sentido:

“EMENTA REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL A SAÚDE — CUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA — EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — PERDA OBJETO — NÃO OCORRÊNCIA — SENTENÇA ANULADA — RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em perda superveniente do objeto, quando o pedido da exordial foi cumprido somente após concessão de liminar, sendo necessária a confirmação ou não do direito postulado no mérito.

(TJ-MT 00012292820148110032 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 16/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2021)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA OU RECONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – LIMINAR DEFERIDA – APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR PERDA DO OBJETO – PROVIDENCIAS ADOTADAS PELO MUNICIPIO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

01. Cumprida a obrigação após o deferimento da antecipação de tutela, é imperativa a prolação da decisão de mérito.

02. Reconhecido pelo Município a procedência da pretensão judicial, e comprovado por meio de fotografias que a reforma no Centro de Saúde foi totalmente executada, são procedentes os pedidos elencados na inicial.

03. Recurso provido, sentença reformada.

(N.U 1000115-96.2020.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)”.

Contata-se, portanto, que o juízo de primeiro grau não realizou o julgamento de mérito, restando necessária a remessa dos autos à instância primeira para esse fim, inclusive com a apreciação do pleito de honorários advocatícios.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença de origem e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau, observando-se a decisão de Id. 249828169, proferida pela Eminente Desa. Helena Maria Bezerra Ramos no tocante à remessa do feito para o Juizado Especial ou para a Vara que possua competência para julgar e apreciar a matéria relativa aos Juizados Especiais, para o regular processamento, até o julgamento de mérito.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024